Tribunal: TJSP
Processo: 1006955-29.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – Recurso que versa apenas sobre o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora – Aplicação das súmulas 43 e 54 do STJ – Correção monetária que deve incidir desde o efetivo prejuízo (data da emissão da nota fiscal) e juros de mora a partir do evento danoso, porquanto trata-se de responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – Recurso que versa apenas sobre o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora – Aplicação das súmulas 43 e 54 do STJ – Correção monetária que deve incidir desde o efetivo prejuízo (data da emissão da nota fiscal) e juros de mora a partir do evento danoso, porquanto trata-se de responsabilidade extracontratual – Apelo parcialmente provido.